Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702771-33.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WILMAR BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PERDIMENTO DE ARMA E MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia a absolvição dos crimes imputados alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a restituição da arma e das munições apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter as condenações pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar se o valor fixado a título de danos morais é adequado ao caso e; (iii) apreciar o pedido de restituição da arma, utilizada para ameaça a vítima, e das munições apreendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram comprovadas pelas declarações firmes e seguras da vítima, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e testemunho dos policiais, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica, nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia 5. A perda da arma de fogo e das munições apreendidas é medida legítima e proporcional, especialmente quando o armamento foi utilizado como meio de intimidação da vítima em contexto de violência doméstica, sendo medida indispensável de segurança e preservação da integridade física de mulher vítima de violência doméstica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 386, inciso VII, e 563, todos do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, 59 e 68, caput, todos do Código Penal, porque teria sido valorizada a mesma circunstância fática, vínculo doméstico e afetivo entre as partes em duas fases distintas da dosimetria, caracterizando indevido bis in idem. Invoca divergência jurisprudencial sem, contudo, colacionar os supostos paradigmas do STJ. Alega, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos LV e XXXIX, da CF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, 386, inciso VII, e 563, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram comprovadas pelas declarações firmes e seguras da vítima, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e testemunho dos policiais, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. (ID 77580997). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, 59 e 68, caput, todos do Código Penal. Isso porque, a questão relativa à suposta caracterização de bis in idem e “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (REsp n. 2.240.338/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017